Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOAO DA CRUZ RODRIGUES GOMES, contra acórdão de ID –14631678. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –14887819. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARLENE DOS SANTOS SILVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 11 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator